Tribunal: TJDFT
Processo: 0764288-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a (i) incorporar a GAA no percentual total de 6,6% no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos da GAA a contar de 07/2019. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença visto que a hipótese dos autos é caso de litisconsórcio passivo necessário, sendo que o IPREV não está no polo passivo da demanda. Ainda, sustenta prejudicial de prescrição, uma vez que a parte autora se aposentou em 24/01/2019, de modo que somente poderia pleitear o aumento da GAA até 24/01/2024. No mérito, alega que no período pleiteado na demanda com a pretensão de majorar a GAA de 6% para 6,6% (11/02/1998 a 23/12/1998) a parte autora não realizou atividade de alfabetização, conforme documento nos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença, bem como eventual prejudicial de prescrição.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se a servidora preenche os requisitos para a incorporação da GAA quanto ao período pleiteado.
III. Razões de decidir
5. O artigo 114 do CPC dispõe que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Contudo, trata-se de pedido para alteração/correção do percentual adimplido a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, sendo que cabe ao Distrito Federal, parte ré na presente demanda, a concessão e eventual majoração ou correção dos valores adimplidos a título de GAA, ainda que o IPREV seja responsável pela gestão dos pagamentos de aposentadoria. Assim, não é hipótese de litisconsorte passivo necessário. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. Não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado em 24/01/2019, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo. Isso porque o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Inclusive, destaca-se que as Turmas Recursais possuem entendimento reiterado acerca da possibilidade de debater o percentual devido a título de GAA após cinco anos da aposentadoria. Neste sentido: (Acórdão 1646881, 07308501020228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720535, 07043532220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1799281, 07305917820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial de prescrição afastada.
7. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Destaca-se que o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação daquela vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação, sendo que a parte autora defende que o seu processo de aposentadoria comprova que, além dos períodos já reconhecidos na via administrativa, também teria exercido atividades de regência e alfabetização de 11/02/1998 a 23/12/1998.
8. Não se desconhece que consta no processo de aposentadoria da parte autora declaração emitida indicando que teria realizado atividade de alfabetização em regência de classe no período pleiteado nos autos (ID 70725820, pág. 89). Não obstante, destaca-se que é facilmente perceptível que aquela informação decorre de erro material no preenchimento da tabela de atividades realizadas pela parte autora. Isso porque a mesma planilha já havia sido juntada ao processo de aposentadoria em outros momentos (ID 70725820, págs. 27 e 83). Inclusive, o documento juntado naquela página 83 foi produzido em 24/08/2020, sendo que foi solicitada uma retificação dos dados apenas com o intuito de que o preenchimento fosse realizado conforme tabela padrão utilizada pela SEE/DF, de modo que em outubro de 2020 foi emitida uma nova tabela dentro do padrão, mas indicando que a parte autora teria realizado alfabetização em regência de classe naquele período de 11/02/1998 a 23/12/1998. Contudo, no período indicado a parte autora trabalhava com a “Turma de Reintegração 2” a qual, ao contrário da Turma de Reintegração 1, não possui atividade de alfabetização, conforme precedentes deste E. TJDFT. Neste sentido: “(...) Informamos que, Dinamização, Sala de Recursos, Coordenação, 3a série, 4o ano 1o e 2o períodos, (Educação Infantil 5 anos), TR2, II fase da Escola Candanga entre outros, não fazem jus ao recebimento da GAA” (grifo nosso) (Acórdão 1791406, 0740535-07.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023). Portanto, a parte autora não exercia atividade de alfabetização entre 11/02/1998 a 23/12/1998, o que obsta o reconhecimento daquele período para fins de majoração da GAA, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1646881, 07308501020228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022; TJDFT, Acórdão 1720535, 07043532220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023; TJDFT, Acórdão 1799281, 07305917820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023; Acórdão 1791406, 0740535-07.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023.